Tribunal: STJ
Processo: 1019317-54.2018.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763238 - DF(2024/0380985-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: J G C M DA S (MENOR)
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: M L C M
ADVOGADO
: MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. NETO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dependência econômica do neto em
1
relação aos avós falecidos, assentando que a pensão alimentícia percebida correspondia a
mero auxílio financeiro, insuficiente para caracterizar a dependência exigida em lei. A revisão
desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
. Agravo interno desprovido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f884ad6b-d2d2-411a-9062-d639ae05748a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763238 - DF(2024/0380985-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: J G C M DA S (MENOR)
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: M L C M
ADVOGADO
: MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. NETO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dependência econômica do neto em
1
relação aos avós falecidos, assentando que a pensão alimentícia percebida correspondia a
mero auxílio financeiro, insuficiente para caracterizar a dependência exigida em lei. A revisão
desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
. Agravo interno desprovido.
2
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por J. G. C. M. DA S. (MENOR) contra
a decisão de fls. 481-486 (e-STJ), desta relatoria, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
O apelo especial foi deduzido com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região, assim ementado (e-STJ, fl. 385):

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE.
NETO COM PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS AVÓS
PATERNOS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO PAI.
DA
ART. 217
. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL
LEI N. 8.112/1990
INERENTE
À
RELAÇÃO
DEDEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. No caso, ficou evidenciada a inexistência de dependência
econômica da parte autora em relação aos falecidos avós, não
havendo que se confundir a prestação de auxílio financeiro e material
entre pessoas próximas com a dependência econômica necessária
para a instituição de pensão por morte.
Documento eletrônico VDA56295891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:02
Código de Controle do Documento: c9e07ab2-2691-4559-88b7-32eac3337adf

2. Mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo,
majorando-os em 2% (dois por cento), a teor do disposto no
§
art. 85,
11 do CPC, ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a
situação de pobreza da parte autora pelo prazo máximo de cinco anos,
quando estará prescrita.
3. Apelação não provida.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 397-409), o recorrente apontou
violação ao
II,
, da
.
art. 217,
d
Lei 8.112/1990
Sustentou que "O acórdão explicitou seu entendimento ao pretender atribuir
força interpretativa a Ação de Alimentos, de modo que se o percentual nela fixado for
maior ou menor, ele deixa de ser dependência econômica e passa a ser 'mero auxílio',
retirando a força normativa e imperativa da sentença de alimentos que o fixou ou
homologou" (e-STJ, fl. 408).
Argumentou que a fixação de prestação de alimentos conduz à dependência
econômica.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade do recurso especial, o
insurgente interpôs agravo, ocasião em que foi julgado nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fl. 441):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO
INSURGENTE EM RELAÇÃO AOS FALECIDOS AVÓS. CONCLUSÃO
FUNDADA NA APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Foi interposto agravo interno (e-STJ, fls. 450-461), levando à reconsideração
da decisão (e-STJ, fl. 469) para a intimação do MPF.
Exarado parecer (e-STJ, fls. 474-478), foi novamente decidido o agravo em
recurso especial, nos mesmos moldes da decisão anteriormente proferida (e-STJ, fls.
481-486).
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 492-506), o insurgente assevera que
a decisão monocrática utilizou indevidamente a
para não conhecer o
Súmula 7/STJ
recurso especial. Afirma, para tanto, que a matéria discutida nos autos é de direito e
não exige reexame de provas, mas sim de interpretação jurídica de prova já
reconhecida nos autos.
Sustenta que "É fato incontroverso nos autos a existência de pensão
alimentícia judicial pelos avós paternos, servidores públicos atualmente falecidos, em
favor do neto autor recorrente, menor impúbere, em razão do falecimento do genitor
deste, conforme amplamente delineado pela sentença e acórdão recorrido." (e-STJ, fl.
Documento eletrônico VDA56295891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:02
Código de Controle do Documento: c9e07ab2-2691-4559-88b7-32eac3337adf

498) e que "Ao contrário do que sustenta a decisão ora agravada, essa qualificação,
todavia, é uma interpretação jurídica dos fatos, não um reexame. A controvérsia,
portanto, não é sobre a existência da pensão, mas sobre a consequência jurídica de
sua existência" (e-STJ, fl. 500).
Sem impugnação (e-STJ, fl. 512).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
A controvérsia dos autos diz respeito ao cumprimento dos requisitos para
concessão de pensão por morte decorrente de falecimento de avós paternos.
O Tribunal de origem decidiu que as provas apresentadas pelo ora
agravante não eram suficientes para comprovar a dependência econômica em relação
aos falecidos.
Confira-se (e-STJ, fls. 383-384 – sem grifos no original):

Na hipótese dos autos, a parte autora não se enquadra no conceito legal de
beneficiário de pensão, não havendo, também, o menor indício de
dependência econômica, considerando que, pelos documentos juntados aos
autos, restou demonstrada apenas uma relação de auxílio financeiro.
Ademais, não é possível ignorar o fato de que o recebimento de duas
pensões pela parte autora, (de seus avós paternos, Norberto da Silva, ex-
servidor do Supremo Tribunal Federal, e Jorgete Francisco da Silva, ex-
servidora da Câmara dos Deputados, já falecidos) correspondiam a um
percentual mínimo de 3% (três por cento), nos proventos de cada um, fato
este que não é hábil a garantir ao postulante os benefícios previdenciários
vindicados, notadamente em face da desproporcionalidade evidente entre o
valor dos proventos e o pequeno valor da pensão alimentícia adrede
recebida, fato este que deixa em evidência que cuidava-se de mero auxílio
financeiro, todavia, sem a pretensão de subsidiar toda
parcela
e/ou
significativa das despesas realizadas com a criança, fato este que
demonstra não haver prova da dependência econômica no momento do
falecimento dos avós paternos.
Dessa forma, ficou evidenciada a inexistência de dependência
econômica da parte autora em relação aos falecidos avós, não havendo
que se confundir a prestação de auxílio financeiro e material entre
pessoas próximas e a dependência econômica necessária para a
instituição de pensão por morte. Sobre a questão, transcrevo o
seguinte entendimento jurisprudencial:
[...]
Documento eletrônico VDA56295891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:02
Código de Controle do Documento: c9e07ab2-2691-4559-88b7-32eac3337adf

Assim, não demonstrado nos autos a dependência econômica da parte
autora, em relação aos seus falecidos avós, não merece ser provido
seu recurso, considerando que para a percepção de pensão por morte,
na hipótese dos autos, a dependência econômica é decisiva.
Deste modo, embora demonstrado o preenchimento dos requisitos legais,
relativos ao óbito e qualidade de segurado dos falecidos, não ficou
demonstrada a relação de dependência econômica da parte autora,
mostrando-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido posto na
peça vestibular.
Como se pode notar, o pedido da parte autora foi negado porque não ficou
comprovada a dependência econômica, consignando a Corte de origem que o valor
destinado à parte agravante seria mero auxílio financeiro, e não prova inequívoca de
dependência.
Da análise dos fundamentos do recurso e seu cotejo com as razões do
acórdão recorrido, percebe-se que o recorrente busca emprestar entendimento diverso,
para o tema, daquele que foi adotado pelo Tribunal de origem a partir da análise do
conjunto probatório posto à sua disposição.
Assim sendo, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido,
com base nos elementos de convicção juntados aos autos, na tentativa de que lhe seja
concedida a pensão por morte, tal como busca o insurgente, esbarraria no enunciado 7
da Súmula desta Corte.
Portanto, em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os
fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado,
não merecendo prosperar o presente recurso.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56295891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:02
Código de Controle do Documento: c9e07ab2-2691-4559-88b7-32eac3337adf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.763.238 / DF
Número Registro: 2024/0380985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10193175420184013400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J G C M DA S (MENOR)
REPR. POR
: M L C M
ADVOGADO : MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J G C M DA S (MENOR)
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: M L C M
ADVOGADO : MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
TERMO
Documento eletrônico VDA56500561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:49
Código de Controle do Documento: 8307d5c4-e8aa-4642-adf0-e12d6248939e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:49
Código de Controle do Documento: 8307d5c4-e8aa-4642-adf0-e12d6248939e